Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0711344-96.2022.8.07.0000 Apelante(s) JOEL GONCALVES DA SILVA Apelado(s) PEDRA NOBRE MARMORES E GRANITOS LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joel Gonçalves da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada contra Pedra Nobre Mármores e Granitos Ltda. (processo n. 0703024-45.2022.8.07.0004), indeferiu a concessão de liminar de despejo do imóvel locado, sob o entendimento de que o contrato de locação objeto de discussão nos autos possui garantia fidejussória, o que afastaria a possibilidade de deferimento da medida de desocupação do imóvel. Em suas razões recursais (ID 34369228), a agravante sustenta, em suma, que as partes teriam firmado contrato de locação do imóvel comercial consubstanciado na “loja comercial situada na Quadra 04, Lote 820, Setor Industria, Gama/DF, CEP 72.445-040, pelo período determinado de 01 de maio de 2017 a 01 de maio de 2022”, pelo valor mensal de R$13.000,00 (treze mil reais), a partir de 1o/4/2020. Diz que o locatário, ora agravado, teria inadimplido valores relativos a aluguéis e acessórios, totalizando uma dívida no valor de R$39.357,24 (trinta e nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Pontua que estariam presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar de despejo. Assevera que, no imóvel locado, estaria em funcionamento outra pessoa jurídica, o que denotaria a indevida sublocação do imóvel pelo locatário. Acrescenta que, apesar de o contrato prever a existência de um fiador, esta garantia seria inválida, por prestada por pessoa casada sem a devida outorga uxória, o que possibilitaria o deferimento imediato da medida de despejo, nos moldes do art. 59, inciso IX, da Lei n. 8.245/91. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a medida liminar de despejo do imóvel locado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 34369232). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 34387981). Não foi apresentada Contraminuta (ID 35834861). É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos de origem (processo n. 0703024-45.2022.8.07.0004), conforme ID origem 125861278. A r. sentença foi assim redigida: “Trata-se de ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94) ajuizada por JOEL GONCALVES DA SILVA em face de PEDRA NOBRE MARMORES E GRANITOS LTDA. As partes juntaram termo de composição do conflito - ID 125448326, onde noticiam o pagamento do débito de forma parcelada com entrada, requerendo, portanto, a homologação judicial para produção de efeitos. Por se tratar de direito disponível das partes não há óbice para a homologação judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado, na forma do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Honorários conforme acordado. Sem custas, em virtude do disposto no art. 90, § 3o do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado em virtude da prática de ato incompatível com o interesse de recorrer, já que assim requereram as partes, nos termos do art. 1.000 do CPC, com o que, oportunamente, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Sentença publicada eletronicamente. Registre-se. Intimem-se.” É assente na jurisprudência do c. STJ que a “superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. A propósito, colham-se os precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSTERIOR PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. Os agravantes não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para julgar prejudicado o seu agravo em recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010). 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1790583/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora